Tribunal: TJDFT
Processo: 0015422-05.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015422-05.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 23824028, o SINDIRETA requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 11365852; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos CARLOS ALBERTO VIEIRA DA SILVA, CARMEN GARCIA DE CARVALHO, CHARLES GARIBALDI DANTAS, CHRISTINE PONTES ACHILLES (HABILITAÇÃO SUCESSORES – ID 11365823) e CHRISTINE MANSUR ARAUJO FERREIRA, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação a eles (ID’s 11365486 e 11365818); c) a expedição do competente requisitório em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 11365557; e, d) a apreciação do pedido de 11365470, fixando-se os honorários da presente execução. O DISTRITO FEDERAL anuiu com o prosseguimento do feito (ID: 24601279). Os EE n. 2008.00.2.014764-9 transitaram em julgado. A cópia do v. acórdão proferido nos embargos consta do ID: 11365484. O saneamento do feito encontra-se nos ID: 11365486 e 11365818. O acordo firmado entre as partes foi anexado no ID: 11365534. Os honorários contratuais foram majorados para 20% no ID: 11365470. Passo a decidir. Ante o julgamento definitivo do Tema 810/STF, determino o prosseguimento do feito e julgo prejudicado o pedido de reconsideração, convolável em agravo interno, de ID: 11365868. Em relação aos honorários advocatícios da execução, dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do CPC: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da codenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários míminos até 2.000 (dois mil) salários mínimos (...). Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) Na espécie, tendo em vista a desconstituição parcial do título exequendo, por meio de decisão já transitada em julgado, nos autos dos embargos do devedor (EME 2008.00.2.014764-9), decorrente da concordância do embargado com os cálculos apresentados pelo embargante, exceto quanto aos juros de mora (acórdão ID: 11365484), tal importância incontroversa reflete o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II, do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela nova legislação processual civil, qualquer compensação com a verba porventura já fixada nos citados embargos, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). Finalmente, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização dos cálculos quanto aos substituídos CARLOS ALBERTO VIEIRA DA SILVA, CARMEN GARCIA DE CARVALHO, CHARLES GARIBALDI DANTAS, CHRISTINE PONTES ACHILLES (HABILITAÇÃO SUCESSORES – ID: 11365823) e CHRISTINE MANSUR ARAUJO FERREIRA. Observe-se o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 11365534), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), deferidos no ID: 11365557, e os honorários da execução fixados nesta oportunidade, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos anuentes. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 8 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador